Tribunal: TJMT
Processo: 1024882-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024882-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), CLAUDIO BURZAGLIA DE CASTRO - CPF: 401.081.206-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ANDRE SILVA ARAUJO - CPF: 002.273.976-90 (ADVOGADO), EULER DE MOURA SOARES FILHO - CPF: 483.650.926-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LIMA SOARES - CPF: 032.594.146-73 (ADVOGADO), JHONATA BORGES DA SILVA - CPF: 988.370.362-72 (APELADO), ADMIR CONCEICAO MENDES - CPF: 667.873.511-00 (APELADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. DEPOIMENTO DO SEGURADO. CONFISSÃO DE RETARDO DE REAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA EM COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por HDI Seguros S.A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento, julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização correspondente ao valor despendido a título de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito.

2.. O Juízo de origem reconheceu a insuficiência probatória quanto à culpa exclusiva do réu pelo sinistro, assentando que o boletim de ocorrência e o depoimento do segurado não se mostraram aptos a comprovar a dinâmica narrada na inicial.

II. Questão em discussão

3.. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade civil exclusiva do apelado pelo acidente de trânsito, a fim de legitimar o exercício do direito de regresso decorrente da sub-rogação legal.

III. Razões de decidir

4.. Nos termos do CC/2002, art. 786, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, assumindo, entretanto, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme CPC, art. 373, I. Em responsabilidade civil subjetiva, impõe-se a prova da conduta culposa, do dano e do nexo causal.

5.. O boletim de ocorrência, quando fundado exclusivamente na versão unilateral do segurado, ostenta presunção relativa limitada às circunstâncias formais de sua lavratura, não sendo suficiente, isoladamente, para comprovar a dinâmica do sinistro.

6.. O depoimento judicial do próprio segurado revelou retardo de reação e momentânea desatenção na condução do veículo, circunstâncias que evidenciam contribuição causal para o evento danoso. Tal admissão fragiliza a incidência automática da presunção relativa de culpa em colisões traseiras, por revelar quadro de causalidade compartilhada.

7.. O CTB, arts. 28 e 29, II, impõe ao condutor o dever de manter domínio do veículo e distância de segurança. A confissão de retardo na atenção impede a imputação exclusiva da responsabilidade ao apelado.

8.. O pagamento de franquia pelo recorrido não configura, por si só, confissão inequívoca de culpa, podendo decorrer de razões pragmáticas alheias ao reconhecimento de responsabilidade integral.

9.. Ausente prova robusta da culpa exclusiva do apelado, impõe-se a manutenção da improcedência, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

10.. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

Tese de julgamento
:

“1. Incumbe à seguradora, em ação regressiva fundada em sub-rogação, comprovar a culpa exclusiva do terceiro apontado como causador do acidente. 2. O boletim de ocorrência baseado em versão unilateral e o depoimento do próprio segurado, desacompanhados de outros elementos probatórios, não são suficientes para demonstrar responsabilidade civil exclusiva, especialmente quando evidenciada contribuição causal do condutor segurado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 786; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §§ 2o e 11; CTB, arts. 28 e 29, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula no 188; TJMT, Apelação no 1004358-87.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025; TJMT, N.U 1002710-46.2021.8.11.0005, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2025; TJSP, Apelação Cível no 1005098-82.2020.8.26.0604, Rel. Des. Morais Pucci, 35a Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
HDI SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Ressarcimento Pelo Procedimento Comum
ajuizada em desfavor de

ADMIR CONCEIÇÃO MENDES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 346061416), a apelante sustenta que o magistrado
a quo
equivocou-se em seu julgamento ao não analisar com acuidade os autos. Alega que o apelado realizou pagamento da franquia ao segurado, o que pressupõe confissão de culpa pelo acidente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o artigo 786, §2o do Código Civil estabelece que
"é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo",
sendo ineficaz qualquer quitação do segurado de valor diferente ao da franquia. Invoca ainda o artigo 787, §2o do mesmo diploma legal.

A apelante sustenta ainda que, tratando-se de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, cabendo a ele produzir prova suficiente para afastá-la, o que não ocorreu no caso em tela.

Argumenta que o apelado não observou normas básicas de circulação no trânsito previstas nos artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que determinam que o condutor deve ter domínio de seu veículo e guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do apelado ao pagamento da quantia de R$ 19.646,61, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Conforme certidão de ID 346061419, o recurso foi interposto tempestivamente e o preparo foi devidamente recolhido (ID 347257867).

Embora devidamente intimado, não constam nos documentos apresentados as contrarrazões do apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
HDI SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Ressarcimento Pelo Procedimento Comum
ajuizada em desfavor de

ADMIR CONCEIÇÃO MENDES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID 346061419, e o preparo foi devidamente recolhido (ID 347257867). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se da inicial que a seguradora HDI SEGUROS S.A. ajuizou ação de ressarcimento em face de JHONATA BORGES DA SILVA e ADMIR CONCEIÇÃO MENDES, pleiteando a condenação dos réus ao pagamento de R$ 19.646,61, valor correspondente à indenização securitária paga ao seu segurado em decorrência de acidente de trânsito que, segundo alega, teria sido ocasionado por conduta exclusiva dos réus.

Após regular tramitação processual, o magistrado de primeiro grau acolheu preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao primeiro requerido (JHONATA BORGES DA SILVA) e, no mérito, julgou improcedente o pedido em relação ao segundo requerido (ADMIR CONCEIÇÃO MENDES), por entender que a autora não logrou êxito em comprovar a dinâmica do acidente narrado.

“[...]
É o breve relato.

Fundamento. DECIDO.

Inicialmente, verifico que inexistem preliminares a serem analisadas, de forma que parto para a apreciação do mérito da causa.

Sob este viés, vislumbro que a presente ação versa sobre litígio instaurado entre a empresa HDI Seguros e Admir Mendes, no que concerne ao direito de regresso da seguradora contraído mediante pagamento do prêmio securitário ao seu segurado, em razão de acidente supostamente causado por conduta do reclamado.

Contrario sensu,
em sede de contestação, o réu argumenta que não teve culpa na dinâmica do acidente que sinistrou o veículo segurado.

Pois bem.

Após minuciosa análise do acervo documental comprobatório carreado aos autos, tenho que os argumentos defendidos pela autora não se sustentam por qualquer guarida, conforme passo a explanar.

Primeiramente, explico que a seguradora, de fato, possui direito de regresso em face do real causador do dano, mediante sub-rogação, quando comprovada a autoria da pessoa processada, de acordo com a súmula 188 do Supremo Tribunal de Federal.

Todavia, da análise dos autos, a requerente não logrou êxito em comprovar a dinâmica do acidente narrado, pelas razões que passo a expor.

Consigno que a reclamante baseia sua pretensão, basicamente, no Boletim de Ocorrência lavrado pelo segurado, o que, no entanto, não configura prova hábil e sólida para atestar a veracidade do discurso autoral, dado que é documento completamente unilateral, o qual traz tão somente a versão dos fatos na óptica do condutor em questão.

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência sobre o caso vertente:

Apelação Cível. Ação regressiva. Ressarcimento de indenização. I . Acidente de trânsito. Sub-rogação da seguradora nos direitos patrimoniais do segurado. Direito de regresso em face do causador do dano. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art . 786 do CC e Súmula n. 188 do STF).
Conquanto comprovado o prejuízo suportado pela seguradora, não ficou provado, por outro lado, a culpa do condutor do veículo de propriedade da empresa apelada pela colisão, de maneira que se mostra correta a conclusão adotada na sentença consistente no julgamento de improcedência do pedido inicial. II . Boletim de Ocorrência. Prova Unilateral. O Boletim de Ocorrência, quando produzido com base somente na versão unilateral do segurado, não possui presunção juris tantum de veracidade das informações, sendo insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente, todavia, pode ser considerado em conjunto com as demais provas constantes dos autos para a formação da convicção do magistrado, o que não ocorreu no caso em comento, posto que coligido aos autos apenas o Boletim de Ocorrência para fins de demonstração das circunstâncias do acidente. Apelação conhecida e desprovida . Sentença mantida.

(TJ-GO 5014304-93.2019.8 .09.0011, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024). Destaquei.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Recurso da seguradora autora .
Boletim de ocorrência lavrado pela segurada da autora que não basta para, por si só, comprovar sua versão para a dinâmica dos fatos. Ainda que se considere que o boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum, tal presunção diz respeito às condições em que foi constituído, não aos fatos ali narrados, constituindo apenas início de prova, a ser roborado por outras produzidas nos autos.
Prints de conversa com o segurado que não servem como meio de prova ante a unilateralidade das declarações. Ausência de demais provas que pudessem corroborar a versão alegada na exordial . Autora que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC. Lide secundária que se mantém prejudicada. Impossibilidade de condenação da denunciada . Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10257435020218260554 Santo André, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 28/06/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024). Destaquei.

Ademais disso, em que pese o condutor segurado tenha deposto perante juízo, tenho que sua oitiva também não se basta, somada ao Boletim de Ocorrência, para demonstrar a verossimilhança da argumentação autoral, já que se trata novamente de reprodução de sua visão sobre a dinâmica dos fatos.

Portanto, não tendo a requerente comprovado que o réu foi o real causador do acidente que ensejou no pagamento de prêmio securitário pela autora ao seu segurado, vejo que a improcedência é a medida de rigor.

Sob tal diapasão, julgo IMPROCEDENTES os pleitos autorais, pelo que, nos termos do artigo 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito.

Finalmente, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. [...]
destaque do original
”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à apuração da responsabilidade civil do apelado pelo acidente de trânsito que culminou no pagamento de indenização securitária pela apelante ao respectivo segurado.

O ponto nuclear da discussão consiste em verificar
se a apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que o apelado foi o responsável pela ocorrência do sinistro
, circunstância que, se demonstrada, legitimaria o exercício do direito de regresso ora pleiteado.

De início, cumpre registrar que, na ação regressiva proposta pela seguradora, esta se sub-roga nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil, assumindo o ônus de demonstrar, de forma cabal, a responsabilidade do terceiro apontado como causador do sinistro.

Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, é do autor o encargo de comprovar a conduta culposa do réu, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o
Juízo a quo
julgou improcedente o pedido por entender que a apelante não comprovou a dinâmica do acidente narrado, baseando-se apenas no Boletim de Ocorrência lavrado pelo segurado e em seu depoimento, considerados insuficientes para demonstrar a culpa do apelado.

Conforme consignado em audiência, a testemunha, KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA, condutor do veículo segurado pela ora apelante, relatou que trafegava pela Avenida Miguel Sutil, no sentido Shopping Estação/Parque, quando, nas proximidades do Santa Rosa, deparou-se com um semáforo fechado. Esclareceu que, naquele ponto, havia uma fila de veículos superior à habitual, em razão de uma curva e de um leve declive existentes na via.

No que se refere à dinâmica do evento, a testemunha admitiu expressamente que, ao perceber a fila de veículos e o automóvel que seguia à sua frente,
não reagiu de forma imediata
, reconhecendo ter havido retardo no tempo de reação, conforme se extrai dos seguintes trechos do depoimento:

Aos 01min17s – 01min21s:

“...quando vi o veículo à minha frente, um veículo Strada que estava com a caçamba abaixada e um sarrafo enorme, além da capacidade da caçamba, eu tive um retardo de reação. Não freei de maneira suave; freei de maneira mais brusca.”

Aos 01min55s – 01min58s:

“Eu não estava em excesso de velocidade, mas houve um retardo na atenção.”

Afirmou, ainda, que não houve arrastamento de pneus, mas que a frenagem foi intensa, culminando no abalroamento. Asseverou que não trafegava em excesso de velocidade, atribuindo o ocorrido ao atraso momentâneo na atenção.

Questionada acerca da posição do veículo na via, informou que a Avenida Miguel Sutil possui três faixas de rolamento, estando ela na faixa da esquerda no momento do fato. Quanto aos danos, declarou que o impacto inicial ocorreu na parte traseira de seu veículo (para-choque e porta-malas) e que, em decorrência da colisão, seu automóvel foi projetado contra o sarrafo transportado pelo veículo à frente, ocasionando também danos na parte frontal.

O depoimento prestado em audiência assume centralidade ímpar na reconstrução da dinâmica fática do sinistro, porquanto
o próprio segurado, com notável franqueza, reconheceu ter experimentado “retardo de reação
”, admitindo não ter procedido a frenagem “de maneira suave”, mas, ao revés, “de maneira mais brusca”, além de confessar que “houve um retardo na atenção”.

Tais declarações não constituem meros detalhes periféricos da narrativa, mas
elementos de inequívoca densidade jurídica, aptos a influir decisivamente na aferição da responsabilidade civil
. Com efeito, revelam que o segurado deixou de observar, ainda que momentaneamente, o dever objetivo de cautela que informa a condução veicular, contribuindo, por sua própria conduta, para a eclosão do evento danoso.

É certo que, nas colisões traseiras, a jurisprudência consolidou orientação no sentido da incidência de
presunção relativa de culpa em desfavor do condutor que atinge o veículo precedente.

Trata-se, todavia, de presunção
juris tantum
, cuja força probante se dissipa diante de elementos que evidenciem a concorrência de condutas causalmente relevantes. A
ratio
dessa
construção repousa na ideia de normalidade estatística e de experiência comum, mas não se converte em dogma insuscetível de superação diante das particularidades do caso concreto.

No presente feito,
a própria narrativa do segurado fragiliza a incidência automática dessa presunção, ao revelar que a frenagem abrupta decorreu de momento de desatenção previamente admitido
. A cadeia causal, portanto, não se apresenta linear nem exclusiva, mas compartilhada, revelando contribuição causal recíproca.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, II, impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal, enquanto o art. 28 consagra mandamento ainda mais abrangente: o de manter domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Não se trata de comandos isolados, mas de expressões normativas de um mesmo princípio estruturante — o dever geral de prudência na circulação viária.

Ao admitir o
“retardo na atenção” e a frenagem brusca, o segurado evidencia ter vulnerado, ainda que de forma episódica, esse dever jurídico de cuidado.
Tal circunstância impede que se atribua, de modo exclusivo e linear, a responsabilidade pelo sinistro ao apelado.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. Incumbe à seguradora, em ação regressiva, comprovar a culpa exclusiva do terceiro pelo acidente de trânsito . 2. O descumprimento de sinalização de parada obrigatória e o ingresso imprudente em rotatória, sem atenção à via preferencial, afastam o dever de indenizar do condutor requerido que trafegava pela via sinalizada.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043588720238110006, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

No mesmo sentido, já decidiram outros Tribunais pátrios:

Apelação cível. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Incabível se concluir pela procedência do pedido com fundamento apenas na narrativa do boletim de ocorrência. Ainda que se considere que o boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum, tal presunção diz respeito às condições em que foi constituído, não aos fatos ali narrados, constituindo apenas início de prova, a ser roborado por outras produzidas nos autos. De outro lado, a prova produzida roborou as alegações feitas pela ré em sua defesa, afastando a responsabilidade do condutor de seu veículo. Manutenção da improcedência da ação. Apelação não provida.

(TJSP;
Apelação Cível 1005098-82.2020.8.26.0604
; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023)

Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de ressarcimento de danos materiais Demanda de empresa proprietária de veículo automotor em face de motorista e de proprietário do outro envolvido no embate - Sentença de procedência Recurso dos réus Cassação do julgado
Cabimento Arguição dos requeridos no sentido de que, em verdade, quem deu causa à colisão traseira foi a própria motorista da autora, que freou bruscamente no cruzamento de vias, sem propiciar tempo hábil para evitar o choque Inicial instruída apenas e tão somente com um boletim eletrônico de ocorrência, unilateralmente lavrado, fotos do veículo sinistrado e orçamentos impugnados pelos réus Partes que, uma vez concitadas pelo Juízo para que indicassem as provas que pretendiam produzir, pugnaram pela oitiva de testemunhas e apresentação de outros documentos Superveniência, porém, de imediato sentenciamento do feito Flagrante cerceamento de defesa Questões meritórias que estavam a exigir melhor produção de provas Instalação da fase instrutória do feito Viabilidade. Apelo dos réus provido.
(TJSP;
Apelação Cível 1015586-56.2020.8.26.0003
; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021)

No tocante à alegação de que o boletim de ocorrência comprovaria a culpa exclusiva do apelado, verifica-se que referido documento goza de presunção relativa de veracidade, ostentando natureza meramente indiciária. Tal presunção, contudo, pode ser elidida por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que
“o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, insuficiente para, isoladamente, comprovar a culpa em acidente de trânsito (...)”
(N.U 1002710-46.2021.8.11.0005, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2025).

Ademais, a análise comparativa entre a narrativa constante do Boletim de Ocorrência e o depoimento judicial de Kledson Dionysio de Oliveira revela substancial convergência quanto aos elementos centrais da dinâmica do acidente, divergindo apenas em aspecto pontual atinente à forma como se deu a parada do veículo.

Ambas as versões são harmônicas ao afirmar que o Honda Civic imobilizou-se atrás da Fiat Strada que transportava sarrafos projetados para fora da caçamba, bem como ao consignar que o impacto frontal contra a carga somente ocorreu porque o veículo foi projetado à frente após a colisão traseira sofrida. Igualmente coincidem quanto ao local do sinistro — Avenida Miguel Sutil — e às condições de tráfego, com semáforo fechado e fila de veículos.

No que concerne ao argumento de que o pagamento da franquia pelo apelado configuraria confissão de culpa, cumpre reconhecer que tal inferência não se sustenta à luz da dogmática civil. O adimplemento espontâneo pode decorrer de múltiplas motivações pragmáticas — prevenção de litígios, mitigação de custos transacionais ou simples busca de solução célere —, não traduzindo, por si só, reconhecimento inequívoco de responsabilidade exclusiva.

Delineado esse panorama, impõe-se concluir que a prova produzida não autoriza a imputação integral da responsabilidade ao apelado, porquanto evidenciada a contribuição causal do próprio segurado para a ocorrência do evento.

Em consequência, a sentença que julgou improcedente o pedido regressivo revela-se juridicamente adequada e em consonância com o conjunto probatório, não havendo fundamento idôneo que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026